Tribunal: TJSP
Processo: 1002433-58.2018.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA POR MEIO DA QUAL A AUTORA RECEBE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANOS MATERIAIS – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DANOS MORAIS – I- Sentença de parcial procedência – Apelo da autora e da ré Odontoprev – II- Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Laudo pericial grafotécnico que

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA POR MEIO DA QUAL A AUTORA RECEBE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANOS MATERIAIS – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DANOS MORAIS – I- Sentença de parcial procedência – Apelo da autora e da ré Odontoprev – II- Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Laudo pericial grafotécnico que concluiu que a assinatura aposta no contrato de plano odontológico não emanou do punho da autora – Negligência dos réus ao descontar da conta corrente por meio da qual a autora recebe seu benefício previdenciário valores relativos a plano odontológico por ela não contratado – Falha na prestação de serviços – Responsabilidade objetiva dos réus – As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno – Orientação adotada pelo STJ em sede de recurso repetitivo – Art. 543-C do CPC/1973, atual art. 1.036 do NCPC – Súmula no 479 do STJ – Devida a restituição total dos valores indevidamente descontados da conta corrente da autora – Devolução que se dará de forma simples, e não em dobro, ante a inexistência de má-fé dos réus – III- Dano moral caracterizado – O dano moral puro é passível de ser indenizado, não sendo necessário que seja provado prejuízo efetivo – O simples fato de a autora ter descontado da conta corrente por meio da qual recebe benefício previdenciário valores relativos a plano odontológico que não contratou, culminando na necessidade de ajuizamento de ação a fim de obter o ressarcimento dos valores, traz-lhe inegável prejuízo – Indenização devida, devendo ser fixada com base em critérios legais e doutrinários – Indenização fixada em R$2.000,00, ante as peculiaridades do caso, quantia suficiente para indenizar a autora e, ao mesmo tempo, coibir os réus de atitudes semelhantes – Indenização atualizada com correção monetária, a contar do acórdão, e juros moratórios, a contar da citação – Súmula no 362 do STJ – IV- Sentença parcialmente reformada – Ônus sucumbenciais carreados aos réus, ante a sucumbência mínima da autora – Apelo adesivo da ré Odontoprev improvido e apelo da autora parcialmente provido."